Tribunal: STF
Processo: MS 31885
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO INTEGRALMENTE ESVAZIADA COM O EFETIVO JULGAMENTO DA PEÇA RECURSAL PELA REFERIDA AUTORIDADE IMPETRADA. PRETENSÃO DE EXAME DA REGULARIDADE DA NOVA DECISÃO PROLATADA INAUGURADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - A decisão agravada é clara em demonstrar que a pretensão mandamental exclusiva e especificamente deduzida na inicial deste writ – consubstanciada na suposta demora na apreciação do recurso administrativo interposto contra decisão prolatada por Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça – restou integralmente esvaziada com o efetivo julgamento daquele recurso pelo Corregedor Nacional de Justiça, que lhe negou provimento.



    II - O que almeja o agravante, em verdade, é inaugurar nova discussão a respeito da legalidade dessa última decisão tomada, a si desfavorável, pretensão esta que extrapola os limites do que deduzido na inicial deste mandamus.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.